Tribunal: TJMT
Processo: 1011297-38.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011297-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - CPF: 976.555.891-00 (ADVOGADO), ROMEU LUIZ FOLLE JUNIOR LTDA - CNPJ: 26.318.073/0001-10 (AGRAVANTE), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), MARIO R DE OLIVEIRA COMERCIO - CNPJ: 01.041.486/0001-79 (AGRAVADO), MARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 383.883.591-34 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ROMEU LUIZ FOLLE JUNIOR LTDA

AGRAVADO(S):

ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADO(S):

MÁRIO R. DE OLIVEIRA COMÉRCIO

AGRAVADO(S):

MÁRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM

EXECUÇÃO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DO PRACEAMENTO DE BEM IMÓVEL ADQUIRIDO PELO TERCEIRO EMBARGANTE
– CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR ALIENANTE – INDISPENSABILIDADE DA CIÊNCIA DO ADQUIRENTE ACERCA DA LITIGIOSIDADE DO BEM CONSTRITO – AUSÊNCIA REGISTRO OU AVERBAÇÃO DA EXECUÇÃO OU DE QUAISQUER ÔNUS SOBRE O IMÓVEL – ÔNUS DA PROVA DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE AO ENCARGO DO EXEQUENTE EMBARGADO – DE
TESES
1.2
,
1.3
E
1.4
DO TEMA 243 DO STJ FIRMADAS EM RECURSO REPETITIVO – IMPOSSIBILIDADE DE EXPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – RECURSO PROVIDO.

Segundo a
Tese 1.4
do
Tema 243 do STJ
, à míngua de prévio registro da existência da ação/execução capaz de levar o devedor à insolvência na matrícula de bens imóveis a ele pertencentes, muito menos da constrição de tal bem, incumbirá ao credor o ônus de demonstrar que aquele que adquiriu um dos bens do executado o fez com prévio conhecimento do estado de insolvência ou pré-insolvência do alienante.

Dessa forma, até que o credor embargado faça a prova necessária, não é possível permitir a alienação do bem, sob pena de se admitir-se e o esvaziamento desde logo do objeto dos embargos de terceiro.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ROMEU LUIZ FOLLE JUNIOR LTDA

AGRAVADO(S):

ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADO(S):

MÁRIO R. DE OLIVEIRA COMÉRCIO

AGRAVADO(S):

MÁRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
ROMEU LUIZ FOLLE JUNIOR LTDA
,

contra a decisão proferida nos
Embargos de Terceiro
n. 1020451-54.2022.8.11.0041 opostos incidentalmente aos autos da

Execução
n. 0004961-92.2011.8.11.0041 ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO S/A
em desfavor de
MÁRIO R. DE OLIVEIRA COMÉRCIO

e

MÁRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o leilão judicial do
Lote 16
, da quadra 04, Loteamento
Parque Residencial Dom Bosco
, matrícula n. 44.289 do 6º Serviço de Registro de Imóveis de Cuiabá–MT, a qual estava designada para a data da 01.07.2022.

Relata o recorrente ter sido surpreendido n
o dia 25.05.2022 com a intimação de um Leilão Judicial a ser realizado no dia 01.07.2022, conforme nos autos do processo n. 0004961-92.2011.8.11.0041, em trâmite na 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, com a finalidade de alienar judicialmente um imóvel de sua propriedade, qual seja, o lote matriculado no CRI do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá sob o n. 44.289, mesmo sendo a recorrente parte estranha à execução.

Alega ser legítima proprietária e possuidora do bem alvo da praça, tendo-o adquirido regularmente do agravado
MÁRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
no dia 23.04.2019, conforme
Escritura Pública de Compra e Venda
celebrada na mesma data e lavrada às fls. 021/022, do Livro 1301, protocolo 27915, devidamente registrada no R.05/44.289.

Registra que, diante disso, opôs embargos de terceiros pugnando, liminarmente, pela sustação do leilão, tendo, porém, o juízo de origem indeferido o pedido sob o fundamento de que a embargante adquiriu o imóvel apenas em 23.04.2019, quando os alienantes já haviam sido citados (em 25.03.2011) nos autos da execução movida pelo banco exequente.

Inconformado, defende que a ciência dos próprios executados acerca da ação executiva não está sob discussão nos embargos, pois, nesses casos, o que importa é o fato de o adquirente embargante desconhecer que os alienantes eram devedores.

Aduz haver prova suficiente nos autos de a aquisição do imóvel se deu de boa-fé pois, ao tempo da aquisição do citado lote não existia qualquer penhora, restrição, pré-notação e/ou indisponibilidade registrada na respectiva matrícula do imóvel, tendo, inclusive, sido apresentado ao CRI que lavrou a citada escritura uma
Certidão de Inteiro Teor e ônus
, com emissão de menos de 30 (trinta) dias, sem qualquer ônus, além de
Certidão Negativa de Dívidas Trabalhistas
e
Certidão Negativa de CNIB
em nome do vendedor.

Afirma, também, que após a compra, e o seu respectivo registro na matrícula do imóvel, realizou diversas atividades no referido lote, comprovando a sua boa-fé como adquirente, vez que pretende edificar no terreno.

Relaciona, como prova de seu direito, os seguintes documentos:

• Comprovantes de Pagamento de IPTU 2022/2021/2020

• Certidão Negativa de Débito de IPTU do Imóvel, referente a débitos anteriores

• Fotos da limpeza do terreno realizado após a compra em 31.05.2019;

• Fotos do serviço de Topografia e Roçada, em setembro de 2021;

• Fotos da Limpeza do Terreno realizado em 24/02/2022;

• Boletim de Cadastro Imobiliário junto à Prefeitura de Cuiabá, em nome do agravante (Cadastro municipal nº 01.9.11.004.0218.001); e

• Consulta Prévia para aprovação de edificação, realizada em 2019.

Assevera que, de acordo com
Súmula 375 do STJ
, registro da penhora configura requisito para sua eficácia em relação a terceiros, a menos que o interessado comprove de eventual má-fé do terceiro adquirente, o que não existiu.

Argumenta, no mais, que o fato de os autos da execução terem tramitado fisicamente e sido arquivados em 03.08.2017, em decorrência de acordo entre os agravados de parcelamento do débito, reforçaria a tese de que o embargante jamais poderia supor a existência de qualquer penhora, mesmo porque o referido feito somente veio a ser desarquivado em 15.10.2019, após a mencionada aquisição do imóvel.

Com tais argumentos, pugna pela concessão da tutela recursal de urgência para a imediata suspensão da realização do leilão do imóvel do agravante, que está marcado para 01.07.2022.

No mérito recursal, requer a suspensão definitiva do praceamento até o julgamento dos embargos originários.

A liminar recursal foi deferida na decisão de ID. n. 131747182, para sustar provisoriamente o leilão judicial do imóvel matriculado no CRI do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá sob o n. 44.289, nos autos da Ação de Execução n. 0004961-92.2011.8.11.0041, até ulterior deliberação.

Contrarrazões do
ITAÚ UNIBANCO S/A
no ID. n. 133375661, pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões dos demais agravados, conforme certidão de ID. n. 155992697.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, ao julgar o REsp n. 956.943/PR, a Corte Especial do STJ afetou através do
Tema 243
, como representativo de controvérsia em
recurso repetitivo
, a questão relativa aos requisitos necessários ao reconhecimento de fraude de execução envolvendo a compra e venda de bens imóveis do devedor insolvente por terceiros.

Na ocasião restaram cristalizadas cinco teses paradigmas assim destacadas:

“1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC.

1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4
. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC.

1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo.”

Como se pode depreender das teses
1.2
,
1.3
e
1.4
do referido Tema, o fato de a aquisição do imóvel pelo embargante ter se dado após a citação do alienante em ação capaz de levá-lo à insolvência não é razão suficiente para o deferimento da liminar ou tutela de urgência em autos de embargos de terceiro.

Segundo a
Tese 1.4
, à míngua de prévio registro da existência da ação/execução capaz de levar o devedor à insolvência na matrícula de bens imóveis a ele pertencentes, incumbirá ao credor o ônus de demonstrar que aquele que adquiriu um dos bens do inadimplente demandado o fez com prévio conhecimento do estado de insolvência ou pré-insolvência do alienante.

E pelo que se pode depreender do registro R-05/44.289 do CRI do 6º Ofício da Capital da matrícula de ID. n. 131263185 - Pág. 2, datado de 14.05.2019, por ocasião da aquisição do imóvel pelo agravante, não havia qualquer registro, averbação ou anotação da existência da ação, muito menos de que tal bem tivesse sido penhorado ou gravado de qualquer ônus. Vejamos:

Com isso, cabe ao
exequente demonstrar, por todos os meios de prova amissíveis em direito, que o comprador do imóvel do executado tinha conhecimento prévio de que havia uma execução capaz de gerar a constrição do imóvel, ou que, mesmo não tendo sido judicializada quando da aquisição – como é o caso dos autos – devesse saber da existência da dívida que, posteriormente, poderia dar azo ao ajuizamento de uma ação de cobrança, monitória ou execução.

Todavia, até que fique demonstrada essa ciência, não é possível permitir a alienação do bem, sob pena de se admitir-se o esvaziamento desde logo do objeto dos embargos de terceiro.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para obstar o hasteamento do imóvel penhorado nos autos da
Execução
n. 0004961-92.2011.8.11.0041 até o julgamento dos
Embargos de Terceiro
n. 1020451-54.2022.8.11.0041.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023